Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0709675-79.2021.8.07.0020 APELANTE: TITO FLAVIO MARCOLINI APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por TITO FLAVIO MARCOLINI em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 29937896) que, nos autos da ação de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial. Posteriormente, a advogada do apelante renunciou ao mandato, comprovando comunicação ao cliente, nos termos do art. 112 do CPC (id 34302517). Ato contínuo, o apelante foi intimado pessoalmente para regularizar sua representação (id 36975888), sob pena de inadmissão do recurso, mantendo-se inerte (id 37740608). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a procuradora da parte ré, ora apelante, renunciou ao mandato após a interposição desta apelação. Nesse sentido, estabelece o art. 45 do CPC: Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para Ihe evitar prejuízo. Embora facultada a oportunidade para regularizar sua representação processual, o apelante se manteve inerte. Assim, o recurso do autor não pode prosseguir, haja vista que não possui a parte capacidade postulatória para substituir os advogados, que são os únicos profissionais com capacidade técnica para o exercício de tal ato processual. Desse modo, reconheço ser a hipótese de inadmissão recursal, com amparo no art. 76, § 2o, I, do CPC, que dispõe: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART.76 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, em face da renúncia de mandato, pelos advogados da empresa executada, agravante, foi ela intimada a regularizar a sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 76 do CPC/2015, quedando-se inerte, conforme certificado nos autos. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "diante da inexistência de advogado cadastrado nos autos para representação processual do agravante, em virtude de renúncia ao mandato após a interposição do agravo interno, não pode ser conhecido o recurso, por ausência de pressuposto processual" (STJ, AgInt no AREsp 845.826/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no Ag 1.433.736/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/08/2018; AgInt na Rcl 35.728/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/06/2018; AgInt no REsp 1.646.445/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017; AgInt no AREsp 729.651/SC, Rel.Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 03/04/2017; REsp 1.610.575/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2016. IV. Agravo interno não conhecido." (AgInt nos EDcl no AREsp 1270556/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019) Por conseguinte, resta prejudicada a análise do tema debatido no apelo. Ante o exposto, com fulcro no art. 76, §2o, inciso I do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator